Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-96.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ADOLESCENTE POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NÃO CONCESSÃO DE REMISSÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se apelação criminal interposta de pelo Ministério Público contra decisão da 2a Vara de Infância e Juventude do Distrito Federal que rejeitou a representação contra adolescente, sob o fundamento de ausência de justificativa para a não concessão de remissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Ministério Público tem o dever de fundamentar a não concessão de remissão ao oferecer representação em procedimento socioeducativo; e, (ii) verificar se a rejeição da representação pelo magistrado, com base nessa ausência de justificativa, é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 180 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe que o Ministério Público pode promover o arquivamento, conceder remissão ou oferecer representação, sem exigir que decline expressamente os motivos para a não concessão de remissão ao optar pela representação.

4. O artigo 182 do ECA estabelece que, se o Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, deverá oferecer representação, sendo implícita a impossibilidade de concessão da remissão, dispensando a apresentação de justificativa.

5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece que a concessão de remissão extrajudicial é prerrogativa do Ministério Público, não cabendo ao magistrado rejeitar a representação por considerar que a remissão era cabível (Acórdão 1860394, 07075656020238070013, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024).

6. Contendo a representação o breve resumo dos fatos, a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, torna-se inviável sua rejeição pela ausência de justificativa para a não concessão da remissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O Ministério Público, ao optar pela representação no procedimento socioeducativo, presume-se ter analisado e descartado a concessão de remissão, sendo desnecessária a justificativa expressa dessa escolha.
2. O magistrado não pode rejeitar a representação ministerial com base na ausência de fundamentação para a não concessão de remissão, quando presentes os requisitos formais exigidos pelo ECA.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 126, caput e parágrafo único; 179; 180; 181; 182, §§ 1o e 2o.